Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

II - RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. INDEXADORES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA. NÃO INSURGÊNCIA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. REVISÃO PRETENDIDA EM ACLARATÓRIOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDOS.

III – RECURSO DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL CORRETAMENTE INDEFERIDA, POIS INTEMPESTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA NEOENERGIA CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não devem ser conhecidos os aclaratórios opostos pelo Distrito Federal ao sustentar omissão no acórdão com vistas à forma de cálculo dos juros e da correção monetária, porquanto nada foi requerido em razões da apelação, apenas tendo sido trazido tal pedido no presente recurso, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal não conhecidos.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte indica nova advogada a sustentar oralmente suas razões fora do prazo previsto procedimentalmente. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

3. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.

5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.

6. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal não conhecidos. Embargos de declaração opostos pela Neoenergia conhecidos e rejeitados.